Tribunal: TJMT
Processo: 1002594-93.2024.8.11.0018
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002594-93.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Feminicídio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.826.971-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANSLEY ALVES VASCONCELOS - CPF: 822.818.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON FRANCISCO ALVES - CPF: 025.196.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIVAL NUNES DA ROSA - CPF: 427.887.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.976.711-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEKSANDRA BEZERRA DA SILVA - CPF: 068.908.091-30 (VÍTIMA), MARCELO ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.826.971-85 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS QUASE CONSUMADO. REDUÇÃO PARA 1/3. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pela defesa de Marcelo Alves dos Santos e pelo Ministério Público contra sentença do Tribunal do Júri que, em observância ao veredicto condenatório, fixou condenação por
(i)
feminicídio qualificado tentado;
(
ii
)
porte de arma de fogo com numeração suprimida; e
(
iii
)
descumprimento de medida protetiva, com regime inicial fechado e manutenção da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o veredicto do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos, diante da tese de desistência voluntária [art. 15 do CP];

(
ii
) saber se o crime do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003 é absorvido pelo feminicídio tentado [consunção];

(
iii
) saber se subsiste a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase [art. 59 do CP]; e

(
iv
) definir a fração de diminuição pela tentativa [art. 14, II, do CP], à luz do
iter criminis
efetivamente percorrido.

III. Razões de decidir

3. Não se reconhece decisão manifestamente contrária à prova quando o veredicto se ampara em versão plausível e corroborada por elementos convergentes, impondo-se deferência à soberania do Júri.

4. Quando a interrupção da execução resulta de fatores externos reconhecidos pelo próprio agente [temor da chegada de terceiros], além de falha mecânica descrita pela vítima e compatível com o exame do armamento, preserva-se a tipicidade da tentativa [art. 14, II, do CP] e afasta o art. 15 do CP.

5. A desistência voluntária reclama cessação da execução por decisão livre e autônoma, capaz de evitar o resultado; não se configura quando a não consumação decorre de obstáculo externo [falha do meio, intervenção de terceiros, circunstâncias do local], nem quando o agente se afasta após já ter produzido resultado lesivo grave, hipótese que, em tese, pode aproximar-se do arrependimento posterior, mas não da desistência liberatória.

6. A consunção não incide quando o porte de arma com numeração suprimida ostenta autonomia fática e desígnios independentes, não se exaurindo na instrumentalidade do crime doloso contra a vida.

7. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado dano superior ao ordinariamente esperado do tipo tentado, múltiplas perfurações intestinais, com sequelas permanentes e afastamento laboral prolongado, constitui repercussão concreta e objetivamente aferível, suficiente para justificar exasperação da pena-base [art. 59 do CP], independentemente de exame complementar sobre debilidade funcional futura.

8. Rejeita-se a valoração negativa da personalidade quando o substrato invocado se confunde, em essência, com elementos já absorvidos na qualificadora reconhecida pelo Júri, sob pena de
bis in idem
na individualização da pena.

9. A fração de diminuição da tentativa deve refletir, em proporção inversa, o grau de avanço do
iter criminis
.

10. Constatado que o disparo atingiu a região abdominal, produziu lesões perfurantes graves e somente não ocasionou o óbito por circunstância fortuita [pronto socorro imediato] e estreita margem anatômica [proximidade da aorta abdominal], o delito aproximou-se intensamente da consumação, recomendando o redutor mínimo de 1/3.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido, para reduzir a fração de diminuição pela tentativa para 1/3 no crime de feminicídio qualificado tentado.

Tese de julgamento:

“1. Não é manifestamente contrária à prova a decisão do Tribunal do Júri que, diante de versões conflitantes, opta por narrativa amparada em elementos convergentes, sendo inviável a cassação do veredicto quando a não consumação decorre de fatores externos à vontade do agente.

2. Não se reconhece desistência voluntária quando a cessação dos atos executórios resulta de circunstâncias impeditivas ou
obstaculizadoras
alheias ao domínio do agente, subsistindo a tentativa do art. 14, II, do CP.

3. É inaplicável a consunção quando o porte de arma com numeração suprimida possui autonomia fática anterior ao crime contra a vida e tutela bem jurídico próprio, não se exaurindo na instrumentalidade do delito fim.

4. Lesões permanentes e demais repercussões cirúrgicas objetivas autorizam a valoração negativa das consequências [art. 59 do CP], por excederem o resultado ordinariamente esperado do tipo tentado.

5. O redutor da tentativa fixa-se em 1/3 quando o iter criminis tangencia a consumação e o óbito é evitado por circunstância fortuita de socorro imediato.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 14, II, 15, 59 e 69; CPP, art. 593, III, “d”; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC no 189.134/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 02.08.2016,
DJe
12.08.2016; STJ,
AgRg
no HC no 870.380/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 18.06.2025, DJEN 25.06.2025; TJMT, N.U 0020317-85.2015.8.11.0042, 3a Câmara Criminal, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 12.11.2025, DJE 18.11.2025; TJMT, N.U 1000613-81.2023.8.11.0109, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 03.02.2026, DJE 11.02.2026;

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
apelações criminais
interpostas por
Marcelo Alves dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença condenatória lavrada pelo MM. Juiz Presidente do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos da ação penal n. 1002594-93.2024.8.11.0018.

A sentença, observando o veredicto soberano dos jurados, individualizou as penas nos seguintes termos:

(i)
Para o
feminicídio qualificado tentado
, fixou a pena-base em 13 anos de reclusão, exasperada em razão das consequências desfavoráveis do crime, mantendo neutros os demais vetores do art. 59 do CP; na segunda fase, compensou a atenuante da confissão espontânea com as agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio, com agravamento líquido de 1/6, resultando em 15 anos e 2 meses; na terceira fase, aplicou a minorante da tentativa em 1/2, por entender que o
iter criminis
“ficou na fase intermediária”, chegando à pena definitiva de
7 anos e 7 meses de reclusão
;

(
ii
)
Para o
porte de arma com numeração suprimida
, pena-base no mínimo legal, com atenuante da confissão não aplicada em razão da Súmula 231/STJ, resultando em
3 anos de reclusão e 10 dias-multa
;

(
iii
)
Para o
descumprimento de medida protetiva
, pena-base no mínimo legal, igualmente com atenuante não aplicada pela Súmula 231/STJ, resultando em
3 meses de detenção
.

Fixou o regime inicial fechado, vedou a substituição e o sursis, e manteve a prisão preventiva.

Inconformado o réu apresentou razões de apelação [id. 336168042], sustentando, em síntese, que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos, pois o réu teria realizado desistência voluntária, nos termos do art. 15 do CP, devendo ser anulado o julgamento para que outro seja realizado.

Argumenta, também, que o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo feminicídio tentado, pela aplicação do princípio da consunção.

Na dosimetria, arrazoa que as consequências do crime foram indevidamente valoradas de forma negativa na primeira fase da dosimetria, pois o laudo pericial seria inconclusivo quanto a sequelas permanentes e que a fração de diminuição pela tentativa deve ser aumentada para 2/3, pois o
iter
teria sido interrompido em fase inicial.

O Ministério Público também recorreu [id. 336168035], postulando a valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria do crime de feminicídio tentado, com fundamento em traços concretos de insensibilidade e padrão de controle sobre a vítima; e a redução da fração de diminuição pela tentativa para 1/3, ante o
iter criminis
percorrido em grau extremamente avançado.

Em contrarrazões ao recurso defensivo [id. 336168044], o Ministério Público refutou todas as teses da defesa, sustentando a higidez do veredicto, a inaplicabilidade da consunção e da desistência voluntária, bem assim a adequação da dosimetria.

Por sua vez, nas contrarrazões ao recurso ministerial [id. 336168041], impugnou as pretensões de reforma, sustentando que a personalidade do réu é neutra, haja vista a apresentação espontânea e a ausência de antecedentes, bem como que a fração de 1/2 é a mais adequada ao caso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em substancioso parecer subscrito pela eminente Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso defensivo
e pelo
provimento do recurso ministerial
, em manifestação que percorreu com rigor analítico todos os pontos controvertidos.
Verbis
:

Síntese ministerial:
Apelações criminais. Tribunal do Júri. Feminicídio tentado qualificado (art. 121, §2o, I, IV e VI, c/c §2o-A, I, c/c art. 14, II, do CP). Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03). Descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06).

Recurso da Defensoria Pública
—
a) Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Desistência voluntária. Afastamento.
A soberania dos veredictos, consagrada no art. 5o, XXXVIII, "c", da CF, impede a cassação quando o decisum encontra amparo em qualquer vertente legítima do acervo probatório. O veredicto condenatório está amparado em elementos concretos e convergentes: contexto de premeditação documentado (bilhete de ameaça "a sua hora vai chegar" depositado no armário da vítima no dia anterior), descumprimento de medida protetiva vigente, deslocamento armado até o local de trabalho da ofendida cuja rotina o réu conhecia integralmente, depoimento da vítima relatando tentativas de disparo com falha mecânica antes e após o tiro que a atingiu, e confissão do réu em plenário de que fugiu do local por temer a presença de terceiros e o agravamento da situação. A cessação da execução decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, falha mecânica da arma e presença de terceiros, configurando tentativa (art. 14, II, do CP) e não desistência voluntária (art. 15 do CP).
b) Princípio da consunção. Inaplicabilidade.
O porte de arma de fogo com numeração suprimida não se qualifica como crime-meio absorvível pelo crime-fim quando praticado em contexto fático autônomo e anterior. O réu confessou que já possuía e portava a arma herdada do avô falecido em período muito anterior ao crime, tendo inclusive permanecido armado em bar consumindo bebida alcoólica antes de se dirigir ao local de trabalho da vítima. Ausência da relação de dependência ou subordinação exigida para a consunção. Arma com numeração suprimida tutela bem jurídico parcialmente distinto, rastreabilidade e controle estatal de armamentos, que transcende a instrumentalidade para o crime contra a vida.
c) Dosimetria. Consequências do crime. Manutenção
. A enterectomia (ressecção de segmento intestinal) constitui fato cirúrgico objetivo e irreversível, documentado no laudo pericial e confirmado pelo depoimento do cirurgião, que transcende o resultado normalmente esperado do tipo penal tentado. A perda de parte do intestino, a laparotomia exploradora, o afastamento laboral superior a sessenta dias e as múltiplas complicações justificam a exasperação da pena-base. Inocorrência de bis in idem com a fração de diminuição pela tentativa.
d) Fração de diminuição pela tentativa. Pretensão de majoração para 2/3. Descabimento.
A gravidade objetiva das lesões, múltiplas perfurações intestinais, proximidade milimétrica com a artéria aorta abdominal, sobrevivência condicionada a pronto socorro viabilizado por circunstância fortuita, demonstra que o iter criminis foi percorrido em grau extremamente avançado, sendo incompatível com a fração máxima pretendida.

Recurso do Ministério Público
—
a) Personalidade do agente. Valoração negativa. Cabimento.
A circunstância judicial da personalidade pode ser valorada negativamente com base em elementos concretos extraídos dos autos, sem necessidade de laudo técnico, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O comportamento do réu revela padrão de insensibilidade e desprezo pela dignidade da vítima que transcende o mero exercício da autodefesa: construção reiterada de narrativa de corresponsabilização da ofendida, sustentando que os fatos não teriam ocorrido se ela tivesse abandonado o emprego; invocação de suposta traição não corroborada por nenhuma testemunha, nem pelo pai do próprio réu que trabalhava no mesmo local; e padrão comportamental de controle, perseguição e escalada de violência documentado nos autos (perseguições diárias, arremesso de pedras, bilhete de ameaça, descumprimento de medida protetiva). Culpabilização da vítima característica de agressores em contexto de violência doméstica.
b) Fração de diminuição pela tentativa. Redução para o patamar mínimo de 1/3. Necessidade.
Iter criminis percorrido em grau que tangencia a consumação. Projétil que atingiu região abdominal causando inúmeras lesões perfurantes em íleo terminal com enterectomia, trajeto milimetricamente próximo da artéria aorta abdominal. Depoimento do cirurgião categórico no sentido de que a vítima teria vindo a óbito sem atendimento imediato. Sobrevivência condicionada a fator fortuito, disponibilidade de veículo no local por outro acidente. Afastamento laboral superior a sessenta dias. A fração de 1/2 aplicada na sentença não reflete a proximidade extrema com a consumação.
O parecer é pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.
[id. 347076871]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço de ambos os recursos, pois tempestivos e regularmente instruídos, atendidos os demais pressupostos de admissibilidade.

Com relação ao caso em comento, a denúncia assim consignou [id. 336167866]:

“FATO 01 - (Art. 121, I, IV e VI c/c §2o-A, I c/c art. 14, II, do CP)

No dia 27 de setembro de 2024, por volta das 21h30min, na Serraria Amazonas, nesta comarca de Juara/MT, o denunciado
MARCELO ALVES DOS SANTOS
, com consciência e vontade, tentou matar a vítima
Aleksandra
Bezerra da Silva
, sua ex-companheira, tendo agido em razão da condição do sexo feminino, por envolver violência doméstica e familiar, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

FATO 02 - (artigo 16, §1°, inciso IV da Lei n° 10.826/03)

Consta que, nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo descritas acima, o denunciado
MARCELO ALVES DOS SANTOS
com consciência e vontade transportou uma arma de fogo, tipo pistola de único cano, marca Taurus Armas S.A, modelo PT 57SC, calibre 7.65, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

FATO 03 - (artigo 24-A, da Lei 11.340/06)

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no FATO 01, o denunciado
MARCELO ALVES DOS SANTOS
com consciência e vontade, descumpriu as medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima
Aleksandra
Bezerra da Silva
, sua ex-companheira, nos autos PJE n.o 1002298-71.2024.8.11.0018, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal.

HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme restou apurado, o denunciado
MARCELO
e a vítima
Aleksandra
conviveram maritalmente por, aproximadamente, 12 (doze) anos à época dos fatos, sendo que desta relação tiveram dois filhos em comum.

Em virtude do comportamento violento do denunciado, a vítima solicitou e obteve judicialmente medidas protetivas (entre elas, proibição de contato e aproximação com a ofendida), nos autos
n.°
1002298-71.2024.8.11.0018, das quais o denunciado
MARCELO
foi cientificado em 05/09/2024.

Segundo o apurado, no dia dos fatos, 27 de setembro de 2024,
no momento em que
a vítima saía de seu local de trabalho, foi surpreendida pelo denunciado chegando no estabelecimento, ocasião em que ele sacou uma arma de fogo, que ocultava sob as suas vestes, e falou: “você vai morrer sua vagabunda”, em seguida efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima.

Os disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado atingiram a região do abdômen da vítima, conforme laudo pericial n° 541.1.02.9819.2024.203904-A01 (ID. 171240981 - Pág. 1/8), sendo que
Aleksandra
somente não foi a óbito, em razão de ter sido socorrida pelos colegas de trabalho, os quais a levaram até o hospital para receber o atendimento médico necessário.

Consta, ainda, que, no mesmo dia dos fatos, o denunciado compareceu espontaneamente à delegacia de polícia e confessou a autoria da conduta delitiva.

Restou evidenciado que
MARCELO
praticou o crime
por razões da condição de sexo feminino
,
envolvendo violência doméstica e familiar
, em razão da relação íntima de afeto existente entre o denunciado e a vítima.

A conduta do denunciado
MARCELO
foi imbuída por
motivo torpe
, uma vez que ele possuía sentimento de posse em face da vítima
Aleksandra
Bezerra da Silva
, não aceitando o novo relacionamento desta.

O denunciado
MARCELO
ainda se valeu de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois o ato foi praticado sem que a ofendida pudesse esperar e reagir, estando, inclusive, desarmada, sendo surpreendida pelo denunciado
no momento em que
saía de seu local de trabalho no período noturno.”

Ademais, a decisão de pronúncia [id. 336167935] assim consignou:

“Trata-se de crime da competência do Tribunal do Júri e conexos.

Com efeito, de acordo com o disposto no Art. 413, “caput”, do CPP, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Diz-se, por isso, que a decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, isto é, um mero juízo de prelibação, por meio do qual o magistrado admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito.

Por essa razão, dispõe o § 1o do dispositivo legal acima citado que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Nesse sentido:

[...]

No caso em tela, a materialidade do delito doloso contra a vida está devidamente demonstrada no boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo delito, termo de apreensão e laudo de eficiência de arma de fogo e munição.

Por sua vez, os depoimentos das testemunhas ouvidas na polícia e em Juízo, além dos documentos e exames acima citados, representam indícios suficientes de que o acusado seja o autor do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Em juízo a testemunha
Fransley
Alves Vasconcelos
, policial civil, afirmou que estava de plantão na delegacia de
policia
na data dos fatos quando o réu compareceu espontaneamente naquele local vindo a confessar a prática delitiva tendo ainda entregado a arma utilizada para o crime.

Tal depoimento foi ratificado na integra pela testemunha
Cleiton Francisco Alves
, policial civil, que se encontrava na unidade policial e presenciou o réu confessar a prática delitiva.

Também em juízo a testemunha
Rogério dos Santos
afirmou que era colega de serviço da vítima e que ao sair do trabalho encontrou a vítima baleada no lado de fora da empresa em que ambos trabalhavam. Por fim afirmou que a vítima lhe disse que foi o réu quem lhe alvejou.

Ouvida em juízo a
vítima
disse que no dia dos fatos estava saindo da empresa que trabalhava e que o réu chegou repentinamente de motocicleta lhe proferindo ofensas verbais e lhe desferindo os disparos de arma de fogo que lhe alvejaram.

Também em juízo a testemunha
Marcos Vinicius Azevêdo
, cirurgião clínico, afirmou que estava de plantão na unidade hospitalar e que atendeu a vítima, a qual possuía várias perfurações intestinais, inclusive afirmou que a mesma só não veio a óbito devido ao pronto atendimento médico, bem como atribuiu extrema sorte dos projéteis não terem atingido a artéria principal abdominal, uma vez que as perfurações foram muito próximas a esta, a qual se atingida fatalmente levaria a vítima a óbito. Por fim afirmou que posteriormente a vítima lhe afirmou que foi o réu o autor dos disparos que lhe atingiram.

De igual forma o próprio réu em seu interrogatório em juízo confessou a prática das condutas a si atribuídas.

Assim, a tese sustentada pela defesa, baseada na inconsistência do conjunto probatório, assim como a tese da desistência voluntária, neste momento processual não deve prosperar, uma vez que existem indícios suficientes de autoria, de igual forma do depoimento da testemunha Marcos, cirurgião clínico que atendeu a vítima denota-se que
esta
só não veio a óbito devido ao pronto atendimento médico.

Igualmente, existem indícios suficientes para manutenção das qualificadoras apontadas na denúncia, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão do sexo (incisos I, IV e VI do § 2o do art. 121 do CP).

Isso porque, segundo o depoimento da vítima, bem como do próprio interrogatório do réu em juízo, a tentativa de execução da vítima se deu por mera desconfiança do réu de que a vítima enquanto casada com este teve um relacionamento extraconjugal, bem como o fato de que o réu não aceitava o término do relacionamento, caracterizando assim o motivo torpe, bem como a qualificadora em razão da condição do sexo feminino.

De igual forma resta patente a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que o réu, que era impedido de aproximar-se da ofendida chegou de surpresa no local de trabalho desta pilotando uma motocicleta e sem nenhuma chance de defesa
da mesma
imediatamente a alvejou.

Realmente, ao juiz não é dado afastar as qualificadoras imputadas pela acusação, salvo quando manifestamente improcedentes, descabidas ou impertinentes. Confira:

[...]

Destarte, deve o réu ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri pela prática de homicídio qualificado tentado (
artigo

121, § 2o, incisos I, IV e VI c/c §2o-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
).

Por fim, esclareço que a decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, salvo se não houver justa causa em relação ao delito não doloso contra a vida. Confira:

[...]

In
casu
, há prova da materialidade e indícios de autoria em relação ao crime de porte de arma de uso restrito por parte do réu, uma vez que foi encontrado com este a arma pistola.380 com numeração suprida e munições apreendidas nos autos, as quais
o mesmo
portava no dia dos fatos.

Em relação a tese ventilada pela defesa da absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio, verifico que o mesmo não se encontra presente uma vez que para a ocorrência de tal absorção o porte de arma deve ter a finalidade única e exclusiva da prática do crime de homicídio, o que não é o caso dos autos, uma vez que o réu confessou em juízo que anteriormente ao fato já era possuidor e portava referida arma, tendo inclusive anteriormente ao crime de homicídio na modalidade tentada permanecido portando referida arma em um bar consumindo bebidas alcoólicas.

[...]

De igual forma há prova da materialidade e indícios de autoria em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, uma vez que o réu era impedido de aproximar-se da vítima devendo manter distância mínima de 200 metros desta, além de frequentar local de trabalho e residência da mesma, conforme determinado nos autos n. 1002298-71.2024.8.11.0018.

Destarte, reconhecida a justa causa do crime conexo, impõe-se a sua remessa também ao julgamento pelo tribunal popular.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para, com base no art. 413 do CPP,
PRONUNCIAR
o réu
MARCELO ALVES DOS SANTOS
pela prática do delito previsto no
artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI c/c §2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, a quem caberá também apreciar e julgar as infrações conexas previstas no
artigo 16 da Lei 10.826/2003 e artigo 24-A da Lei 11.340/2006
.”

O Conselho de Sentença, por maioria de votos, condenou o réu em todos os crimes constantes da denúncia e acolhendo o veredicto soberano, o Juiz Presidente individualizou as penas: pelo feminicídio qualificado tentado, fixou a pena-base em 13 anos de reclusão [com valoração negativa apenas das consequências do crime] exasperada em 1/6 na segunda fase, após compensação entre a atenuante da confissão e as agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio, e reduzida à metade na terceira fase pela minorante da tentativa, resultando em pena definitiva de
7 anos e 7 meses de reclusão
; pelo porte de arma com numeração suprimida,
3 anos de reclusão e 10 dias-multa
; e pelo descumprimento de medida protetiva,
3 meses de detenção
[ambas no mínimo legal].

Passo à análise das teses recursais.

I. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Desistência voluntária [Recurso do réu]

O apelante Marcelo Alves dos Santos sustenta que o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova, porquanto este teria realizado desistência voluntária ao cessar os atos executórios, mesmo possuindo munições remanescentes, e que essa circunstância, aliada à apresentação espontânea na delegacia e ao pedido de socorro para a vítima, configuraria o instituto do art. 15 do CP, e não a tentativa do art. 14, inciso II.

Contudo, razão não lhe acompanha.

Verifico que a decisão condenatória do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório produzido sob o contraditório, distando, por conseguinte, da hipótese de decisão manifestamente contrária à prova que autorizaria a intervenção deste Tribunal de Justiça.

Cumpre registrar, nessa toada, que o material probatório construído ao longo da instrução aponta, com consistência, para a tentativa típica do art. 14, inciso II, do CP, e não para a figura liberatória do art. 15.

Com efeito, o instituto da desistência voluntária exige “
interrupção voluntária do iter criminis pelo agente, que, livre de coação física ou moral, deixa de praticar os demais atos necessários à consumação, conquanto estivessem à sua disposição, de modo que essa interrupção seja capaz de evitar a consumação”
.

[HC n. 189.134/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2016,
DJe
de 12/8/2016.]

Na
precisa advertência doutrinária que o tema exige, a voluntariedade não pressupõe espontaneidade, mas é absolutamente necessário que a decisão de cessar a execução não resulte de fatores externos impeditivos ou
obstaculizadores
da conduta.

In
casu
, sobressai que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial [mídia de id. 336167930] e nos debates em plenário [mídia de id. 336168021], confirmou que cessou os disparos:
“Eu só dei um disparo com a mão trêmula. Eu nunca atirei na minha vida.
Tava
com a mão trêmula. Foi quando eu guardei a arma na cintura
, o guarda saiu correndo. O guarda saiu correndo. Eu

peguei de meia volta e fugi para me ignorar porque eu sabia que ia vir pessoas da depois, né? E podia ser a pior situação
.”.
Trata-se de fator externo, reconhecido pelo próprio apelante, que determinou a interrupção da conduta, não a escolha livre e autônoma de preservar a vítima.

Ademais, a vítima
Aleksandra
, ouvida em juízo e em plenário [mídias de id. 336168028], descreveu com coerência e precisão não
apenas o disparo que a atingiu, mas tentativas anteriores e posteriores frustradas por falha mecânica da arma
, circunstância que foi corroborada pelo laudo de exame da pistola, que encontrou apenas dois cartuchos intactos em um carregador compatível com maior capacidade.

Ressai, portanto, duas teses colidentes, de modo que compete ao Tribunal do Juri a avaliação e escolha de uma delas, consoante entendimento do STJ [HC n. 1.013.691/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025].

Assim, o Conselho de Sentença, ao optar pela versão da vítima [dotada de credibilidade e respaldo pericial], exerceu legitimamente sua competência constitucional.

Além disso, ressai que a vítima foi deixada ao solo, ferida, dependendo inteiramente do socorro de terceiros para sobreviver, de modo que o posterior comparecimento do apelante à delegacia e o suposto pedido de ambulância, ocorreram quando o resultado lesivo já estava produzido e a vítima já se encontrava em poder de colegas de trabalho que a transportavam ao hospital.

Esses atos, ainda que valoráveis como indício de menor culpabilidade ou como atenuante, não configuram desistência voluntária, instituto que pressupõe interrupção no curso da execução, antes que o resultado se projete.

Em verdade, quando o agente abandona a execução após já ter produzido o resultado lesivo, o instituto aplicável é, quando muito, o arrependimento posterior do art. 16 do CP, figura diversa e com requisitos e efeitos distintos.

O Conselho de Sentença, ao recusar a versão da defesa e condenar o ora apelante por feminicídio tentado, não exorbitou dos lindes probatórios dos autos, de modo que a decisão popular encontra sustentação nas provas e reflete escolha soberana que não pode ser desconstituída pelo juízo revisor.

Nessa toada, este Tribunal tem afirmado, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO RELATIVAMENTE INEFICAZ. ARMA COM FALHA MECÂNICA. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL REJEITADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REVISÃO DA PENA. REGIME FECHADO FIXADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

[...]

5. Rejeita-se a alegação de desistência voluntária, pois a interrupção da conduta não se deu por vontade própria do réu, mas sim por fatores externos: falha da arma, fuga da vítima e intervenção de terceiros.

6. A decisão do júri encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos coerentes da vítima e testemunhas, não se revelando manifestamente contrária às provas.

[...]

Tese de julgamento:

1. O crime impossível exige a utilização de meio absolutamente ineficaz ou a existência de objeto impróprio, o que não se configura quando a consumação do delito é apenas obstada por fortuita falha mecânica da arma de fogo.

2. A caracterização da desistência voluntária pressupõe que o agente, de forma espontânea, interrompa o curso da execução; não se reconhece, portanto, quando a consumação é impedida por fatores externos à sua vontade.

3. A decisão do júri, quando fundamentada em elementos probatórios válidos, ainda que exista versão conflitante, não pode ser anulada quando não contrariar a prova dos autos.

[N.U 0020317-85.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025]

Nega-se provimento ao recurso neste ponto.

II. Da absorção do porte de arma pelo feminicídio tentado [Recurso do réu]

O apelante Marcelo argumenta que o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida deve ser absorvido pelo feminicídio tentado, porquanto o porte constituiu exclusivamente o meio utilizado para o crime-fim, com as condutas ocorrendo nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço.

Contudo, sem maiores ambages, infiro que o próprio apelante, ao ser interrogado em Juízo, confirmou que a pistola era pertença de seu avô falecido, que a possuía há longa data, que tentou vendê-la sem êxito, bem como que estava portando a arma durante o caminho até o trabalho da vítima. Senão vejamos:

Juiz:
“então conta pra gente como é que você conseguiu arma, por favor.”

Marcelo (Réu):
“Então, essa arma eu tinha conhecimento
comoador
tinha essa arma porque ele era rolista sempre quando a gente quando eu
eu
, meu irmão, antigamente a gente ia na casa da minha avó, a gente presenciava que ele era, fazia golos,
esses trem
e ele mexia na arma lá no guarda-roupa dele. Depois que ele morreu, ficou Aí, nesse período de separação, eu fui até na casa da minha avó fazer uma visita para ela. Foi onde que eu acabei mexendo esse guarda-roupa sem o consentimento da minha avó. E procurei, procurei onde eu achei a arma em cima do guarda-roupa, um bauzinho.”

[...]

Marcelo (Réu):
"Então, eu tinha inclusive a arma, eu tentei vender ela, certo? Tentei vender essa arma, deixei com [...] essa arma, deixei com porque eu
tava
fraco na cabeça para evitar de fazer, deixei com ele."

Marcelo (Réu):
[...] E foi quando deu na minha cabeça de até o serviço dela. Eu quando eu fui lá na minha casa, peguei essa arma e fui até o serviço dela,
aonde
eu
vi ela
parada em cima da moto.

O que se evidencia é que o porte da arma não se confinou ao arco executivo do crime contra a vida — antecedeu-o de forma substancial e o transcendeu em seu fundamento, revelando conduta de autonomia estrutural que repele, por sua própria essência, a absorção pelo delito-fim

Ademais, o tipo penal do art. 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/03 [porte de arma com numeração suprimida] tutela bem jurídico autônomo que transcende a incolumidade individual: a rastreabilidade das armas de fogo e o controle estatal sobre o armamento circulante. A adulteração do número de série da arma agrega ao tipo um desvalor específico que não se esgota na instrumentalidade para o crime contra a vida.

Nessa perspectiva, a absorção implicaria deixar sem resposta penal conduta que atinge bem jurídico distinto e autônomo.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Sodalício em caso análogo:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA PELO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS E DESÍGNIOS INDEPENDENTES. ARMA PORTADA ANTES E DEPOIS DA EXECUÇÃO DO HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. MULTIPLICIDADE DE DISPAROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

2. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não pode ser absorvido pelo de homicídio qualificado se o porte é anterior e posterior ao cometimento do crime mais gravoso, evidenciando desígnios autônomos e contextos fáticos distintos.

[N.U 1000613-81.2023.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026]

Nego provimento ao recurso.

III. Dosimetria [Recurso do réu e MP]

A sentença, quanto à dosimetria do delito art. 121, §2o, I, IV e VI, do CP, assim deliberou:

1. – Crime: Art. 121, §2o, I, IV e VI, do CP

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que o réu é primário. Culpabilidade, circunstâncias e os motivos são comuns à espécie de delito nada a valorar negativamente. Não foram coletados elementos concretos para valorar a sua personalidade e conduta social. As
consequências foram desfavoráveis
, tendo em vista que a vítima perdeu parte do seu intestino, causando-lhe sequelas permanentes. Nesse cenário, fixo a pena-base em 13(treze) anos de reclusão. Esclareço que foi utilizada a torpeza para qualificar o delito.

Na segunda fase, concorrem a circunstância atenuante da confissão, com as agravantes do
recurso que dificultou a defesa da vítima
e do
feminicídio
(segunda e terceira qualificadora), de forma que agravo a pena em 1/6 (um sexto) elevando-a para 15(quinze) anos e 02(dois) meses de reclusão.

Na terceira fase concorre a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, razão pela qual reduzo a pena pela metade, fixando-a no montante de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Ressalto que a referida fração de diminuição foi estabelecida em razão do caminho do crime, que ficou na fase intermediária da consumação, de acordo com as declarações da vítima e laudos periciais.

Assim, fica a pena definitivamente

fixada
em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Os dois recursos convergem sobre a dosimetria do crime de feminicídio qualificado tentado, insurgindo-se a defesa contra a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase e pleiteando aumento da fração da tentativa para 2/3, ao passo que o Ministério Público postula a valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase e a redução da fração da tentativa para 1/3. Diante dessa convergência temática, examina-se a dosimetria de forma integrada.

Com relação à circunstância
consequência do crime
, argumenta o apelante Marcelo que o laudo pericial seria inconclusivo quanto a sequelas permanentes, pois os quesitos 5, 6 e 7 foram remetidos a exame complementar futuro, de modo que a valoração negativa das consequências seria desprovida de fundamento concreto.

Sem razão.

Como visto, o Juízo
a quo
fundou a valoração desfavorável em dado objetivo, irreversível e documentado: a enterectomia, consistente na ressecção cirúrgica de segmento do íleo terminal inviável em razão das inúmeras lesões perfurantes produzidas pelo projétil.

Trata-se de mutilação anatômica permanente [foi retirado um pedaço do intestino], consumada no ato cirúrgico e independente de qualquer avaliação funcional futura. A ausência do segmento intestinal é fato orgânico já consolidado, cujo caráter definitivo decorre da própria natureza da cirurgia realizada, e não de prognóstico a ser confirmado por exame complementar.

A incompletude pericial apontada pelo apelante diz respeito exclusivamente a avaliações funcionais prospectivas [grau de debilidade permanente, comprometimento da capacidade laboral] cujo desfecho, com efeito, ainda pende de apreciação.

No entanto, tal questão não invalida a valoração das consequências já produzidas e documentadas, posto que a laparotomia exploradora de urgência, a enterectomia, o afastamento laboral superior a sessenta dias e o risco concreto de óbito evitado por circunstância fortuita
compõem um quadro de dano que transcende, e em muito, o resultado comumente esperado de uma tentativa de homicídio
.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado, de forma reiterada, que:

“no que tange às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In
casu
, verifica-se que a pena base restou majorada em razão da deformidade permanente suportada pela ofendida, caracterizada pelas doze cicatrizes causadas pelos ferimentos, o que constitui fundamento válido
.” [HC n. 365.398/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016,
DJe
de 23/11/2016.]

E, nesse sentido, este Sodalício também entende que
“a lesão sofrida pela vítima pode ser considerada para fins de valoração negativa das consequências do delito”
.

[N.U 0011588-41.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 06/11/2025].

Diante disto, mantém-se a valoração negativa das consequências do crime.

Prosseguindo, o Ministério Público, por sua vez, postula a
valoração negativa da personalidade do réu
, com fundamento em traços de insensibilidade moral, padrão de controle e dominação sobre a vítima e narrativa reiterada de corresponsabilização da ofendida pelos próprios atos de violência.

Não obstante a pertinência argumentativa da irresignação ministerial, a pretensão não comporta acolhimento na espécie.

In
casu
, entendo que o exame do substrato fático mobilizado pelo
Parquet
para sustentar a valoração negativa da personalidade revela
coincidência essencial com os elementos que fundamentaram o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe [art. 121, §2o, inciso I, do CP]
pelo Conselho de Sentença.

Com efeito, o sentimento de posse sobre a ex-companheira, a intolerância ao término do relacionamento, o ciúme possessivo e a disposição para instrumentalizar a violência como mecanismo de dominação são precisamente os elementos que sustentam o juízo de torpeza que qualifica o delito.

Essa coincidência não é acidental e decorre da própria natureza do feminicídio qualificado por motivo torpe, cuja tipificação já abrange, em sua essência, a reprovabilidade do móvel que impulsionou a conduta.

Nessa toada, a valoração negativa da personalidade com base nos mesmos elementos que fundamentaram a qualificadora implicaria submeter o réu a dupla exasperação pela mesma circunstância fática [na primeira fase, como vetor do art. 59 do CP, e na segunda fase, como qualificadora do tipo], em inequívoca violação ao princípio que veda o
bis in idem
na dosimetria da pena.

Diante disto, também nego provimento ao recurso ministerial neste ponto.

IV. Fração da tentativa

[recurso comum das partes]

Ambas as partes se insurgiram contra a fração de 1/2 aplicada pelo magistrado sentenciante para a minorante da tentativa [art. 14, inciso II, do CP].

Marcelo postula a fração máxima de 2/3, enquanto o Ministério Público, a fração mínima de 1/3.

Analisando o caso concreto, entendo que a pretensão ministerial é a que melhor se amolda ao caso concreto, razão pela qual se acolhe
.

A fração de redução pela tentativa deve ser fixada em proporção inversa ao grau de desenvolvimento do
iter criminis
, de modo que quanto mais avançada a execução, menor o redutor aplicável, consoante o Enunciado no 46 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

In
casu
, o
iter
foi percorrido em grau que tangencia a consumação.

O projétil atingiu a região abdominal da vítima, provocando inúmeras lesões perfurantes no íleo terminal e instaurando quadro que exigiu intervenção cirúrgica de urgência.

Consta que o trajeto do projétil passou milimetricamente ao lado da artéria aorta abdominal, circunstância atestada pelo Dr. Marcos Vinicius Azevêdo, cirurgião que operou a vítima, ao afirmar categoricamente que, caso o projétil houvesse atingido aquele vaso, o óbito seria inevitável [mídia de id. 336167929].

A distância entre a tentativa e a consumação foi medida em milímetros anatomicamente e em minutos temporalmente: sem o atendimento imediato viabilizado pelo veículo que estava fortuitamente disponível no local, em razão de acidente sofrido por outro funcionário instantes antes,
o óbito teria sobrevindo
. Ressai que a vítima ficou afastada por período demasiadamente elastecido.

Esse conjunto fático evidencia que o resultado morte não se produziu por circunstância absolutamente fortuita e alheia à ação do réu e não por insuficiência do meio empregado ou por imprevisão na execução, mas por uma série de coincidências que tornaram possível o socorro imediato. O
iter
, portanto, foi percorrido em sua quase integralidade.

Assim, considerando estes fatos, entendo que a fração de 1/3 de amolda ao caso em comento.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado esse critério:
“Considerando que o Tribunal de origem reconheceu que o delito chegou muito próximo de sua consumação, tendo a vítima sido atingida por inúmeros disparos de arma de fogo e ficado incapacitada para suas atividades habituais por 30 dias, mostra-se adequada a redução pela tentativa no patamar mínimo de 1/3”.
[
AgRg
no HC n. 870.380/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.]

No mesmo sentido, este Tribunal assentou que
“a eleição da fração de diminuição de pena referente à não consumação do delito deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente. Assim, tendo este exaurido os atos executórios e tendo o crime muito se aproximado da consumação,
mostra-se adequada a utilização da fração mínima prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, qual seja, 1/3
”.
[N.U 1000785-17.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023]

Fixa-se, portanto, a fração de
1/3
para a minorante da tentativa.

Em disto, procedo à readequação da pena do crime do art. 121, §­2o, I, IV e VI do CP.

Na primeira fase,
mantida inalterada a sentença, que valorou apenas um vetor desfavorável [consequências do crime], preserva-se a pena-base fixada em 13 anos de reclusão.

Na segunda fase,
mantida a compensação entre a atenuante da confissão e as agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio, com agravamento líquido de 1/6, elevando a
15 anos e 2 meses de reclusão
.

Na terceira fase,
considerando a causa de diminuição da tentativa [art. 14, II, CP] na fração de
1/3
, ante o
iter criminis
percorrido em grau que tangencia a consumação, resulta em pena definitiva de
10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Considerando o concurso material [art. 69 do CP] dos delitos do art. 16, §1o, IV, Lei 10.826/03 e art. 24-A, Lei 11.340/06, torno a pena definitiva em
13 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida de 3 meses de detenção e 10 dias-multa
. Mantidos os demais parâmetros da sentença.

Ante o exposto, em parcial consonância com o douto parecer,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
Marcelo Alves dos Santos
e pelo
Ministério Público
e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Marcelo Alves dos Santos
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para reformar a sentença condenatória exclusivamente quanto à fração de diminuição aplicada na terceira fase da dosimetria do crime de feminicídio qualificado tentado para 1/3, resultando em
pena definitiva pelo crime de feminicídio qualificado tentado de 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
. Em razão do concurso material [art. 69 do CP], torna-se a
pena total definitiva em 13 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, acrescida de
3 meses de detenção
e
10 dias-multa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026